Tribunal: TJDFT
Processo: 0701898-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701898-40.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCOS HENRIQUE PIRES CAMILO, RHOBSON CAMILO PIRES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO MARCOS HENRIQUE PIRES CAMILO e RHOBSON CAMILO PIRES interpuseram agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 53510360, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 53789192, autos originários), proferidas no cumprimento de sentença proposto pelo DISTRITO FEDERAL, in verbis: “Em face das informações prestadas pelo Distrito Federal na petição id 53216082, o pedido de cumprimento de sentença formulado pelo Distrito Federal permanecerá suspenso nos termos da decisão id 53183383. Inclua-se Rhobson Camilo Pires no sistema SERASAJUD. Expeçam-se as certidões de inteiro teor conforme requerido pelo Distrito Federal no id 53216082. Aguarde-se o transcurso do prazo para o Distrito Federal impugnar o pedido de execução feito no id 47220371. Intimem-se.” “Vistos etc. Não conheço dos embargos de declaração id 53698976, porquanto ausentes os requisitos previstos pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil. Esclareço, ainda, que o início da fase de cumprimento da sentença ocorreu após o recolhimento das custas iniciais. À Secretaria para que inclua o nome de Rhobson Camilo Pires, CPF no 000.123.136-70, no cadastro de inadimplentes, por meio do Sistema SERASAJUD, em relação à dívida de R$ 21.112,71 (vinte e um mil, cento e doze reais e setenta e um centavos), atualizados até 27/06/2019 (ID 38351964). Aguarde-se o transcurso do prazo para o Distrito Federal impugnar o pedido de execução feito no id 47220371. Intime-se.” (grifos nossos) Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Dos autos originários, vê-se que o Distrito Federal propôs cumprimento de sentença (ressarcimento ao erário) contra Marcos Henrique Pires Camilo, no valor de R$ 22.677,70, sendo R$ 19.719,74 relativos àcondenação principal e R$ 2.957,96 aos honorários advocatícios sucumbenciais (id. 28276288). Recebido o cumprimento de sentença e determinada a intimação do devedor, nos termos do art. 523 do CPC, o prazo transcorreu sem pagamento voluntário (id. 28431561 e id. 30596189). O devedor Marcos Henrique Pires Camilo, patrocinado pelo seu i. Advogado, Dr. Rhobson Camilo Pires, apresentou impugnação, na qual suscitou inépcia da petição do cumprimento de sentença; defendeu o excesso de execução quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, pois a exigibilidade da verba está suspensa por ser beneficiário da gratuidade de justiça, e reconheceu o débito de R$ 19.976,36 (id. 30782363). Após a manifestação do Distrito Federal, o MM. Juiz decidiu (id. 35234087), in verbis: “Vistos etc. Em razão do excesso de execução ocasionado pela cobrança indevida de honorários sucumbenciais em face de parte beneficiária da justiça gratuita, condeno o exequente ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor excedente, totalizando R$ 295,80 (duzentos e noventa e cinco reais e oitenta centavos). Quanto aos demais argumentos constantes da impugnação, não merecem prosperar, tendo em vista que as planilhas de cálculos apresentadas pelo Distrito Federal contém todas as informações necessárias à defesa da parte contrária. Assim, homologo os cálculos ID 35097973. Intime-se o devedor para efetuar o cumprimento de suas obrigação no prazo de 05 (cinco) dias.” (grifo nosso) Transcorrido o prazo assinado pelo MM. Juiz (id. 36694450), o Distrito Federal trouxe planilha atualizada do débito, de R$ 21.112,71 (id. 38351964). A pesquisa Bacen Jud foi infrutífera e houve bloqueio de um veículo pelo Renajud (id. 39230595). De outro turno, o i. Advogado-agravante Dr. Rhobson Camilo Pires, requereu o cumprimento de sentença quanto aos honorários fixados na impugnação, no total de R$ 302,45 (id. 47220443). O MM. Juiz proferiu nova decisão (id. 53183383): “Tendo em vista a inércia do Distrito Federal em indicar bens à penhora, determino a suspensão do seu pedido de execução pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 921, § 1o, do Código de Processo Civil. Diante do recolhimento das custas iniciais da fase executória por Rhobson Camilo Pires, intime-se a Fazenda Pública, por meio de remessa, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, impugnar ao pedido de execução id 47220371. Na forma do § 2o do artigo 535 do Código de Processo Civil, deverá a Fazenda Pública, em caso de alegação de excesso de execução, declarar, de imediato, o valor entendido como correto, sob pena de imediata rejeição. Passado o prazo sem impugnação, venham os autos conclusos para homologação dos cálculos e expedição de Precatório ou Requisição de Pequeno valor, conforme o caso.” O Distrito Federal requereu (id. 53216082): “a) A inclusão do nome do demandado em cadastro de inadimplentes, com fundamento no artigo 782, §§ 3o e 5o, do CPC/2015. b) A expedição de duas certidões diferentes de inteiro teor do título judicial executado, uma delas referente ao montante principal do débito, cujo credor é o ente público (CNPJ no 00.394.601/0001-26), e a outra referente aos honorários advocatícios, cujo credor é o Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal (CNPJ no 04.117.005/0001 - 50), conforme autoriza o artigo 517, caput e §1o, do CPC/2015. c) A suspensão do feito pelo prazo de um ano, com fundamento no artigo 921, inciso III e §1o, do CPC/2015.” Em seguida, foram proferidas as r. decisões impugnadas neste recurso. Da presente narrativa, não é compreensível a determinação, pelas r. decisões, de inclusão do nome do i. Advogado Dr. Rhobson Camilo Pires no Serasajud, visto que ele é o credor dos honorários advocatícios fixados contra o Distrito Federal, e a dívida principal é atribuída ao agravante Marcos Henrique Pires Camilo. Além disso, o i. Juízo a quo deferiu as certidões requeridas pelo Distrito Federal, mas a impugnação do devedor foi acolhida justamente para excluir do débito o valor relativo aos honorários advocatícios sucumbenciais, diante da suspensão da exigibilidade concedida à parte beneficiária da gratuidade de justiça. Nesses termos, há probabilidade de provimento do recurso. O perigo iminente de dano também está configurado, ante a determinação de inscrição do nome do Advogado no Serasajud por dívida que, salvo melhor juízo, não lhe é atribuída. Isso posto, defiro o efeito suspensivo. Ao Distrito Federal para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Intimem-se. Brasília - DF, 3 de fevereiro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora